Tribunal: TJDFT
Processo: 0069677-02.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0069677-02.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: FERNANDO CELSO DERZIE LUZ, GRASIELA FREITAS E SILVA, SIMONE MARIA FREITAS E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PATRONO E DA PARTE, DESTA, PESSOALMENTE. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 485, § § 2o E 6o, DO CPC. 1. Para que se extinga o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, é indispensável que se intime a parte autora, pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (5) dias, bem como o advogado constituído, por meio de publicação no órgão oficial de imprensa. 2. Nos casos de extinção do processo por abandono, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado, conforme determina o art. 485, § 2o, do CPC. 3. Além disso, de acordo com o art. 85, § 6o, do CPC, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mesmo em casos de sentença sem resolução de mérito. 4. Apelo do autor não provido. Recurso do réu provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4°, 6o, e 485, inciso III, §1o, todos do Código de Processo Civil, porque, mesmo diante da alegada inércia do autor (abandono do processo), este deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento à demanda no prazo de 5 (cinco) dias, não sendo admissível sua extinção, sob pena de macular os princípios da cooperação, primazia da resolução do mérito da demanda e da obtenção em prazo razoável da solução integral do mérito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462). É oportuno destacar que novo recurso especial foi manejado no ID 24911373 – Págs. 1/8. Em contrarrazões, o recorrido FERNANDO CELSO DERZIE LUZ requer a majoração dos honorários advocatícios. II – De início, registre-se que o recurso especial de ID 24911373 – Págs. 1/8 (manejado em 16/4/2021) não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa decorrente da interposição anterior (em 9/4/2021) do apelo especial de ID 24712600 – Págs. 1/9. Com efeito, prevalece na jurisprudência da Corte Superior o entendimento pacífico de que “A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”. (AgInt no AREsp 1783880/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 25/11/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 24911373 – Págs. 1/8. Por sua vez, o recurso especial de ID 24712600 – Págs. 1/9 é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 4°, 6o, e 485, inciso III, §1o, todos do CPC. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem decidido que “o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 30/6/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Apesar disso, a turma julgadora deixou assente no ID 24313872 – Pág. 3 que, “Conforme consta na certidão de ID no 20944487, transcorreu in albis o prazo para a o autor promover o andamento do feito. Por meio da decisão de ID no 20944490, o Juiz singular determinou a intimação pessoal do requerente, que foi devidamente cumprida, conforme certidão de ID no 20944496. Contudo, apesar de intimado pessoalmente, o autor quedou-se inerte”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015